Tribunal: TJPA
Processo: 0005700-21.2013.8.14.0200
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005700-21.2013.8.14.0200

APELANTE: ADILSON DOS SANTOS ITAPARICA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – O
s embargos declaratórios, constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais.

II –
No caso concreto, não se constata nenhuma das hipóteses que enseje a reforma da decisão. Ao contrário, verifica-se a mera pretensão de reexame das questões já debatidas no v. acórdão.

III- Embargos de Declaração conhecidos e improvidos. Decisão unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27/06/2022 a 04/07/2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ADILSON DOS SANTOS ITAPARICA
, em face de decisão, de minha lavra, proferida pela 1ª Turma de Direito Público, às fls. (id. 8636285, pág. 1/13), com fundamento no art. 1.022 do NCPC.

O Acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONSELHO DE DISCIPLINA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO POR PRÁTICA DE TRANSGRESSÃO MILITAR DE NATUREZA GRAVE. IMPUTAÇÃO DO CRIME DE HOMICIDIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE COMUNICABILIDADE ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL NO CASO CONCRETO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I- Pretende o Apelante a anulação do ato administrativo que resultou na sua exclusão das fileiras da corporação da Policia Militar do Estado do Pará, por ter, em tese, praticado o crime de homicídio.

II- Preliminar de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. O Juiz da causa é o destinatário da prova, competindo-lhe um juízo de valor sobre sua conveniência e utilidade para o caso concreto. Analisando os autos, observa-se que a peça de ingresso, assim como a contestação, fora instruída com todos os documentos necessários a compreensão da questão controvertida e importantes para o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de outras provas no curso da instrução processual. Preliminar rejeitada.

III- No mérito, o Apelante defende a comunicabilidade entre as instâncias administrativa e judicial no caso concreto, tendo em vista ter sido absolvido na esfera criminal, conforme sentença absolutória acostada aos autos. A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade administrativa e civil em situações circunscritas aos casos de negativa de autoria ou ausência de materialidade do fato penal, hipóteses que não se confundem com a absolvição por insuficiência de prova, como é o caso ora em análise.

IV- O controle judicial sobre os atos da administração pública é exclusivamente de legalidade, não cabendo juízo meritório, tendo em vista a discricionariedade conferida à administração. Em outras palavras, ao Judiciário compete tão somente confrontar os atos administrativos com a legislação vigente ou com a Constituição e analisar se há ou não compatibilidade normativa. Em caso negativo, declarará a invalidação do ato de modo a não mais permitir que continue produzindo efeitos.

V- Na espécie, não tendo o apelante comprovado qualquer irregularidade no curso do processo administrativo, seja na aplicação da penalidade, seja na observância dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e sobretudo em razão da presunção de legalidade dos atos administrativos, não há que se falar em nulidade.

VI- Quanto a aplicação da teoria do fato consumado, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tem adotado o entendimento de que a
incidência da teoria do fato consumado deve se dar apenas em casos

excepcionais, nos quais as situações consolidadas decorrem da inércia do

poder público ou da mora do poder judiciário, circunstâncias estas que não

correspondem com as peculiaridades do caso em comento.

VII- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Em suas razões
(id. 8848490, pág. 1/19)
, o embargante alega, em síntese, omissão no julgado, por ter sido comprovado nos autos que completou 30 (trinta) anos de serviço ativo nas fileiras da Polícia Militar em 21.11.2020, fazendo jus ser transferido para a reserva remunerada.

Alega ter recebido “medalha de bons serviços prestados” pelos 30 (trinta) anos de serviço policial militar ativo dedicados à corporação.

Argumenta sobre a demora excessiva do trâmite processual da ação que foi proposta em dezembro de 2013, pelo que requer a aplicação da Teoria do Fato Consumado.

Discorre sobre o entendimento jurisprudencial quanto a comunicabilidade das instâncias judicial/criminal e administrativa da decisão absolutória no juízo criminal.

Requer o provimento do recurso para que seja sanadas as omissões apontadas.

O embargado apresentou contrarrazões, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso (id. 9069533, pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, nos termos do artigo 1.022 do NCPC, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais. Todavia, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

Pois bem.

Analisando-se os termos do voto proferido, observa-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão, sendo os fundamentos da decisão suficientes para embasar o entendimento da Turma Julgadora. O decisum embargado apreciou, de forma satisfatória e em sua totalidade, as questões trazidas no recurso de apelação cível.

A doutrina corrobora essa orientação:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.”

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Analisando os termos dos embargos, observa-se que a pretensão da embargante é rediscutir o julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios. Nos autos, verifica-se que a matéria sob foco foi devidamente enfrentada no acórdão.

Nesse passo, observo que, meritoriamente, não procedem as alegações do embargante, sendo fruto do seu inconformismo com o
decisum
, pois tenta, na verdade, rediscutir o julgado através de argumentos frágeis e inconsistentes.

Neste sentido, cito a firme posição do Superior Tribunal de Justiça – STJ, sobre idêntico tema:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS.

1. Depreende-se do art. 535, I e II, do CPC que os embargos de declaração apenas são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado. 2.

Não caracteriza nenhum dos vícios apontados no art. 535 do CPC o simples entendimento divergente do perfilhado pelos embargantes.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no REsp: 1345331 RS 2012/0199276-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 27/05/2015, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/06/2015)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
AGÊNCIA REGULADORA. SERVIDOR. DEMISSÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SUSPEIÇÃO DE MEMBRO SINDICANTE PARA ATUAR NA COMISSÃO DO PAD. OCORRÊNCIA. VÍCIO DE MOTIVO NO ATO DE DEMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir obscuridade e contradição, nos termos do art. 535 do CPC (EDcl na Rcl 12196/SP. Rel. Ministra Assusete Magalhães. Primeira Seção. DJe de 4/6/2014). II -
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, materializada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos embargos de declaração
(EDcl no RHC 41656/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz. Quinta Turma. DJe de 3/6/2014). III - Embargos de declaração rejeitados.(STJ - EDcl no MS: 14135 DF 2009/0022404-2, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2014,

S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 04/12/2014)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porém, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém,
27
de
junho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 05/07/2022